Tribunal: TJDFT
Processo: 0738818-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DA DEVEDORA. IMPOSSIBILIDADE. DILIGÊNCIA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. CERTIDÃO DE IMPENHORABILIDADE.
I - Nos termos do art. 833, inc. II, do CPC, são impenhoráveis os bens que guarnecem a residência do devedor, salvo se de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns de um padrão de vida médio. Não constatada tal circunstância nos autos, consoante listagem de móveis e eletrodomésticos elaborada pela Oficiala de Justiça, a qual manifestou-se não serem bens não passíveis de penhora. Mantida a r. decisão que indeferiu a constrição.
II - Agravo de instrumento desprovido.